Tribunal: TJDFT
Processo: 0715174-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0715174-65.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ELISSANDRO OLIVEIRA BRITO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos do processo n. 0715562-10.2022.8.07.0020, rejeitou o pedido de penhora de quotas sociais das empresas do agravado, nos seguintes termos (ID 228005950, na origem): Indefiro o pedido de penhora de quotas sociais das empresas indicadas em razão do elevado índice de ineficácia da medida requerida. Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao processo, no prazo de 15 (quinze) dias. Contra a referida decisão, foram opostos embargos declaratórios, os quais foram rejeitados (ID 230805974, na origem). Nas razões recursais (ID 70929245), a parte agravante defende que a penhora de quotas sociais é legítima, por integrarem o patrimônio do devedor, razão pela qual podem ser usadas para satisfazer suas obrigações, conforme o princípio da responsabilidade patrimonial. Argumenta que há autorização legal e expressa da penhora das quotas societárias, principalmente, nos casos em que não forem localizados outros bens passíveis de penhora, e constatado, portanto, o esgotamento das pesquisas de bens localização de outros bens. Ampara o pedido no art. 1.026 do Código Civil e no art. 835, IX, do Código de Processo Civil. Cita julgados em favor do esposado. Requer a concessão do efeito suspensivo, a fim de se determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada e o deferimento da penhora das quotas sociais das empresas indicadas no presente recurso. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja reconhecido o direito do exequente à penhora das cotas sociais das empresas supracitadas. Preparo ao ID 70929247. É o relato do necessário. DECIDO. Cabível o recurso de agravo de instrumento, aviado contra decisão proferida na fase de cumprimento de sentença, consoante dispõe o art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para tanto, imperioso que estejam preenchidos os requisitos elencados nos artigos 300 e/ou 995, parágrafo único, do CPC. Dessarte, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão do efeito suspensivo postulado pela parte agravante. A concessão da liminar demanda a constatação de que a demora no eventual reconhecimento do direito do recorrente possa expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. No caso sob exame, embora tenha sustentado a possibilidade de penhora das quotas sociais das partes executadas, ora agravadas, com base no art. 1.026, CC e no art. 835, IX, do CPC, o agravante nada demonstrou acerca da existência do risco que motive a imediata suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Com efeito, o prejuízo imposto ao agravante por meio da decisão – o qual caracteriza o requisito de admissibilidade do interesse recursal, cuja presença autoriza o conhecimento do recurso – não se confunde com o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, derivado do cumprimento imediato da decisão agravada. É a presença deste último que possibilita a concessão da tutela em sede de liminar. A alegação de que os autos poderão ser arquivados não é suficiente para caracterizar a urgência capaz de justificar a concessão da liminar. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar postulada. Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado. Ante o exposto, mantenho, por ora, a eficácia da decisão vergastada e INDEFIRO a atribuição do efeito suspensivo. Intimem-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília/DF, 24 de abril de 2025. CARLOS MARTINS Relator